Tribunal: TJPA
Processo: 0810729-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810729-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE JOATAN DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL – FEMINICÍDIO – AGRESSÃO CONTRA MULHER, EX-COMPANHEIRA DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Isaac dos Santos Farias, em favor do nacional JOSÉ JOATAN DA SILVA PINHEIRO, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 129, §13º, do CPB, autos do processo crime de nº 0800591-17.2023.8.14.0111, sustentando ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a cautelar preventiva, invocando seus predicados pessoais, afirmando ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Ao final requer, através da concessão da medida liminar, a cassação do decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 14961574, ao indeferir a liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 14998943, constando na Id 15203720 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ JOATAN DA SILVA PINHEIRO, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 129, §13º, do CPB, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que o paciente agrediu sua ex-companheira, MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA, jogando-a no chão e arrastando-a pela casa, e ao retornar do trabalho a vítima teve sua casa invadida pelo acusado que a agrediu novamente, proferindo ameaças caso o denunciasse, fato ocorrido no dia 25/06/2023.

O paciente foi preso em flagrante de delito na casa de sua mãe, tendo a cautelar preventiva fundamentação vazada nos seguintes termos, Id 14960032:

“Presentes a prova da
materialidade
do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) e dos
indícios suficientes de autoria
– que nesse primeiro momento se revelam pelas declarações da ofendida e pelo laudo de lesão corporal acostado –, portanto, os pressupostos da cautelar mais gravosa restam demonstrados.

Quanto aos fundamentos (periculum libertatis), entendo que a conduta do suspeito vulnera a
ordem pública
, ante a concreta possibilidade de
reiteração delitiva
.

Consta dos autos certidão de que o acusado já responde a ação penal neste juízo por delito de mesma natureza (autos nº 0800461-32.2020.8.14.0111), qual seja, lesão corporal, com incidência da Lei Maria da Penha, contra ex-companheira.

Assim, denota-se a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, ensejando a cautelar mais gravosa.

ISSO POSTO
, com fundamento nos arts. 5º, LXII, da CR/88, e 301 ss. do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de flagrante em desfavor do(s) investigado(s)
JOSÉ JOATAN DA SILVA PINHEIRO
, já qualificado, bem assim
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço com fundamento nos termos do art. 19 e ss. da Lei 11.340/06 c/c §§ 1º, 2º e 5º do art. 282 c/c o art. 310, II, parte final, todos do Código Processual Penal”. <sic>

Constata-se que o ato coator se encontra fundamentado, expondo elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta, fazendo constar que o paciente já responde pela mesma pratica delitiva em processo diverso, não se evidenciando i
legalidade alguma que possa justificar a revogação, ou mesmo substituir a prisão no cárcere por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO QUALIFICADOS TENTADOS. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. A Corte a quo, por ocasião do julgamento do recurso em sentido e strito ministerial, entendeu demonstrada a maior periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que, em razão do inconformismo com o término do relacionamento, entrou clandestinamente na residência de sua ex-companheira, e ao encontrá-la dormindo com o ofendido, passou a agredi-lo com socos, e, munido de uma faca, tentou golpeá-lo, tendo sido contido por uma das vítimas, que, ao tentar desarmá-lo, foi golpeada no braço direito. Em seguida, na tentativa de conter o paciente, sua ex-namorada sofreu um golpe de faca no seio esquerdo e foi empurrada escada abaixo. As vítimas buscaram socorro na residência de um vizinho e receberam cuidados médicos, enquanto o paciente ainda correu atrás do ofendido na parte externa da casa, com a faca em punho, afirmando que iria matá-lo. Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social e a necessidade de acautelamento.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 801.236/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)”

Por fim,
"
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 28/08/2023